Tribunal: TJPA
Processo: 0482674-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0482674-17.2016.8.14.0301

APELANTE: MB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA POR PROTELAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que negara provimento a agravo interno, mantendo a sentença de improcedência em ação de repetição de indébito, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para configuração da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. Alegações de omissão e contradição quanto à análise de documentos, nulidade por cerceamento de defesa e suposta incontroversidade da denúncia espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades passíveis de correção, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado embargado enfrentou de forma fundamentada todas as questões relevantes, concluindo pela ausência de prova do não reconhecimento anterior do tributo declarado.
4. Documentos apontados pela parte foram devidamente analisados, sem comprovação suficiente dos requisitos legais da denúncia espontânea.
5. Inexistência de nulidade processual, tendo em vista o julgamento antecipado da lide e a ausência de requerimento probatório específico.
6. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio de Embargos de Declaração.
7. Reconhecimento do caráter protelatório do recurso e da litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC).

Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração utilizados com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da decisão. 2. Embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação de multa e caracterizam litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e § 3º; arts. 80, VII, e 81; CTN, art. 138.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020; EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MB COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. contra o v. acórdão proferido pela segunda turma de direito público, que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a r. sentença de improcedência proferida nos autos da ação de repetição de indébito, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN e do Tema Repetitivo nº 385/STJ.

Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, notadamente quanto à apreciação da suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, da alegação de que a denúncia espontânea seria fato incontroverso,

a juntada das DIEFs originais com base no art. 435 do CPC, e a demonstração dos requisitos legais da denúncia espontânea.

Foram ofertadas Contrarrazões, conforme Id. 26309099.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa toada, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento
, tendo em vista que

não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco se verifica no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua modificação.

O acórdão foi claro ao fundamentar que a improcedência do pedido decorreu da ausência de comprovação de que o imposto objeto da denúncia espontânea não havia sido anteriormente declarado, o que obstaculiza o reconhecimento do benefício previsto no art. 138 do CTN.

A suposta omissão quanto à análise dos documentos juntados em sede recursal – especialmente as DIEFs originais – não se confirma, uma vez que o acórdão apreciou, de forma clara, que os elementos acostados aos autos não eram suficientes para aferir o preenchimento dos requisitos legais para o afastamento da multa de mora, e que incumbia à parte autora o ônus da prova nesse sentido (art. 373, I, do CPC).

Quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, também não se configura omissão, pois o colegiado entendeu que o julgamento antecipado da lide se deu regularmente, diante da ausência de requerimento probatório específico e da alegação de desinteresse na produção de outras provas por parte da autora, circunstâncias que não autorizam o reconhecimento de vício processual.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante enseja cm seu recurso a mera rediscussão da matéria, tentando adequá-los indevidamente às hipóteses de vícios, caracterizando o caráter meramente protelatório do recurso. Nessa senda, verifica-se que a parte pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 1% (um por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 1% (um por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 80, VII, e 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Advirto as partes que a nova interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, poderá acarretar a elevação da multa em até 10% (dez por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026